Tribunal: TCU
Processo: 005.770/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em desfavor de Eliésio Cavalcante de Lima, prefeito do Município de Uiramatã (RR), no período de 2013 a 2016, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2014, sob o valor de R$ 103.856,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Eliésio Cavalcante de Lima, como prefeito de Uiramatã (RR) no período de 2013 a 2016, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o exercício de 2014, sob o valor de R$ 103.856,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 declarar a revelia de Eliésio Cavalcante de Lima, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2 julgar irregulares as contas de Eliésio Cavalcante de Lima, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput, 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 18/3/2014 12.982,00 4/4/2014 12.982,00 5/5/2014 12.982,00 3/6/2014 12.982,00 3/7/2014 12.982,00 6/8/2014 12.982,00 2/9/2014 12.552,00 3/10/2014 13.412,00 9.3 aplicar em desfavor de Eliésio Cavalcante de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6 enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria Regional da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.